Tribunal: TJDFT
Processo: 0083297-86.2007.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0083297-86.2007.8.07.0001 APELANTE: BANCO DO BRASIL SA APELADO: MARIA LUCIA DA CRUZ RABELO DE CARVALHO DESPACHO À apelada, quanto ao id 21299441. Após, conclusos. Brasília, 12/11/2020. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR